Tribunal: TJSP
Processo: 2242997-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR FALTA DE PAGAMENTO – VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - I – Decisão agravada que deferiu parcialmente os pedidos de tutela antecipada formulados na inicial, para determinar que a ré, ora agravante, restabeleça as contas 887-089-3802;

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR FALTA DE PAGAMENTO – VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - I – Decisão agravada que deferiu parcialmente os pedidos de tutela antecipada formulados na inicial, para determinar que a ré, ora agravante, restabeleça as contas 887-089-3802; 367-638-9578; 388-054-0762 e 999-161-9199, de titularidade da autora, na plataforma 'Google Ads', no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00 – II – Recurso da parte ré – Pretensão à revogação da tutela concedida sob o fundamento do inadimplemento da parte contrária, e da violação
às diretrizes do 'Google Ads', relacionadas a serviços governamentais – III – Reconhecida a existência de parceria comercial regida pelos "Termos do Programa de Publicidade da Google" – Bloqueio e suspensão parcial dos serviços de publicidade em discussão, de forma unilateral pela ré, ora agravante – Exceção de contrato não cumprido invocado por ambas as partes – Art. 476 do CC - IV – Procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, prevista no art. 303, e parágrafos, do NCPC, sem correspondência no ACPC – Demonstrado que a parte autora encaminhou contestação formal à Google, relatando os problemas de limitações automáticas indevidas na política da plataforma, desde julho/2024 - Equipe da Google que reconheceu, através de seus funcionários de atendimento, o erro e o prejuízo causados à autora, comprometendo-se a disponibilizar créditos para compensar os danos sofridos pela agravada 'VouPra' – Demonstrado, ainda, que não obstante o parcelamento provisório do débito concedido pela Google em março/2024, de forma unilateral antecipou as cobranças das parcelas vincendas para o dia 10.07.2024, e depois as transferiu para 15.07.2024, contrariando o ajuste entre as partes - Presente a exposição do direito que se busca realizar e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, cabível a concessão da tutela pretendida, de forma parcial, apenas para que o réu restabeleça as contas de titularidade da parte autora, na plataforma 'Google Ads', sob pena de multa – Agravo interno prejudicado – Decisão mantida – Agravo improvido".